Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO. RECURSO. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. RAZÕES DISSOCIADAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação contra sentença, em ação de conhecimento, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por inépcia da inicial. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial. Afirma que foram violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pois, antes mesmo do apelado se manifestar, foi negada a oportunidade ao apelante de requerer as provas que são necessárias para o julgamento, como a perícia contábil. Alega que foi violado o direito à dignidade humana do autor pelo descumprimento do expresso no art. 8°, do CPC. Aduz que, para o julgamento do pedido, é fundamental ser realizada uma perícia contábil, conforme art. 369 do CPC. Reitera os mesmos argumentos da petição inicial, em síntese: a) os juros cobrados pelo réu estão muito acima do que os praticados no mercado; b) a aplicação do CDC; c) danos materiais "IOF, seguros e registro de contrato"; d) da devolução em dobro (art. 42 CDC; e) dano moral; f) contrato de adesão e nulidade das cláusulas contratuais, com a aplicação do artigo 53 do CDC; g) juros aplicados pelo sistema financeiro nacional; h) anatocismo; i) abuso do direito e enriquecimento ilícito; j) inversão do ônus da prova; e k) real valor da parcela.. 1.2. Nas contrarrazões, o Banco de Brasil suscita a preliminar de violação do princípio da dialeticidade.
2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.
3. No caso, restou claro que o apelante em nenhum momento impugnou os fundamentos da sentença, pois não trouxe justificativa alguma dos motivos pelos quais, uma vez intimado, não emendou a inicial. 3.1. O que se vê da peça recursal é uma repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença. 3.2. Assim, há ausência evidente de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, vez que os temas lá abordados se encontram totalmente dissociados do recurso do autor.
4. Recurso não conhecido.